Tribunal: TJDFT
Processo: 0733888-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733888-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WANDERSON BORGES GAMA AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WANDERSON BORGES GAMA apontando como autoridade coatora a 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL e como ilegal o acórdão que, reformando sentença absolutória, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o paciente à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal do artigo 47 do Decreto-Lei 3688/41 (Exercício Irregular de Profissão - Transporte Irregular de Passageiros - autos no 0733635-18.2021.8.07.0003). A defesa narra que a condenação está baseada em mera conjecturas e deduções de que há habitualidade na conduta dos pacientes. Por tal motivo, a condenação está desprovida de elementos idôneos que justifiquem sua manutenção, vez que não há nos autos outros elementos probatórios aptos a comprovar a habitualidade da conduta, que é condição necessária para a condenação no tipo infracional em análise. Justifica que a Folha de Antecedentes Penais - FAP do paciente não serve para demonstrar a elementar relativa à habitualidade do exercício ilegal da profissão, nem a alegação das testemunhas de que houve outras abordagens, de forma genérica. Aponta a existência de plausibilidade do pedido, demonstrado o fumus boni iuris, sendo visível e inegável o periculum in mora em manter-se a condenação indevida do paciente ao cumprimento de pena, até a realização de todo o trâmite processual. Pelo exposto, requer seja concedida a concessão de ordem liminar de habeas corpus. No mérito, pede a manutenção da liminar e o deferimento da ordem para que seja reconhecida a ausência de prova da habitualidade e a consequente absolvição do paciente. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Como se sabe, o habeas corpus constitui-se, por natureza, em ação mandamental destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo, seja ela concreta (prisão efetiva) ou iminente (ordem de prisão pendente de cumprimento). A jurisprudência também entende ser possível sua impetração para trancar ação penal em razão da ausência dos pressupostos que justifiquem a sua deflagração. Infere-se, por meio de uma análise inicial, que o writ não tem a finalidade de atuar como uma solução para todos os problemas jurídicos que possam afetar o indivíduo, exceto nos casos específicos de privação ou ameaça de privação da liberdade. Não é por acaso que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já firmaram entendimento consolidado de que o habeas corpus não pode ser utilizado como um substituto para recursos previstos em lei. Apesar disso, o aludido remédio constitucional pode ser admitido, de forma excepcional, quando constatada flagrante teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. Feitas essas considerações, ao retomar o caso em questão, nota-se que a impetrante utiliza a via restrita para pleitear a absolvição do paciente, argumentando a ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, do CPP). Extrai-se do processo originário (no 0733635-18.2021.8.07.0003) que o réu ora paciente foi sentenciado em 26/03/2024, tendo sido absolvido da prática da contravenção penal descrita no artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Interposto recurso de apelação pelo MPDFT, ele foi apreciado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Contrariamente ao entendimento da sentença, a instância revisora do sistema dos juizados especiais entendeu haver prova suficiente da autoria e da materialidade da contravenção imputada ao paciente, expondo as razões para tanto. Por oportuno a ementa do julgado, confira-se: " JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO TÍPICO. HABITUALIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo o réu da prática da contravenção penal prevista no art. 47, do DL 3688/41, com fulcro no art. 386, II, do CPP. 3. Em síntese, o apelante defende a caracterização da elementar da habitualidade na espécie, de modo evidenciar a tipicidade da conduta, devendo o réu/apelado ser condenado nas penas do art. 47 da Lei de contravenção Penal. 4. Contrarrazões ofertadas no ID 58964980. 5. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 59259544). 6. Prescreve o art. 47, do DL 3688/41, que configura contravenção penal “exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”. Dessa feita, em tese, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes. Consigne-se, outrossim, que se trata de contravenção penal habitual, sendo imprescindível a reiteração da conduta censurada para fins de consumação. 7. Convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõem sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas. Deveras, o Código de Trânsito Brasileiro (art. 231, VIII) não revogou a contravenção em voga, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, com vistas à proteção das normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e de arrecadação tributária. 8. Vislumbra-se ser socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização (transporte pirata), uma vez que se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, especialmente diante da ausência de fiscalização. O aludido serviço, ademais, é realizado sem o recolhimento de tributos, o que, além de subtrair do Estado receitas, prejudica a concorrência propriamente habilitada, desestabilizando o mercado da atividade de transporte de pessoas. 9. Portanto, conclui-se que a atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal, caracteriza, de fato, a contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais (LCP). 10. Na espécie, do conjunto probatório dos autos, notadamente do Registro de Atividade Policial n. 195214-2021 – 8o BPM (ID 48281258) e da prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório, extrai-se que o réu/apelado, em 30/11/2021, foi flagrado explorando atividade de transporte coletivo remunerado na EQNN 17/19, conjunto D, Ceilândia/DF, sem atender às condições legais (art. 11, da Lei 12.587/12; Leis Distritais 2.843/2001 e 4.011/2007; Decretos Distritais 22.695/2002 e 30.584/2009). 11. Quanto à habitualidade necessária para consumação da contravenção, ou seja, a prática reiterada e uniforme de vários atos que revelam um estilo de vida desviado, pontuo que tal é verificada da FAP do agente (ID 58964708 e 58964959). A propósito, na esteira da jurisprudência deste colegiado, “Não há litispendência entre as ações que apuram contravenções habituais constatadas em diferentes abordagens policiais, quando o agente decidiu retomar a prática delitiva após ter ciência do início da investigação pelo termo circunstanciado”. (Acórdão 1600632, 07101412720218070003, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022). No mesmo trilhar, confira-se: “Assiste razão ao Ministério Público. Após a instauração deste processo, o réu passou a reiterar a mesma conduta típica, o que ocasionou a instauração de novas demandas penais. Entender que esses novos processos, em razão da habitualidade exigida para a configuração do delito do art. 47 da Lei de Contravenções Penais, abarcaria os processos anteriores é concluir pela impossibilidade de reiteração criminosa, bem como permitir a perpetuidade da continuidade delitiva, uma vez que nunca se efetivaria o caráter punitivo e intimidador dos processos anteriores, que não seriam concluídos em razão da litispendência decorrente da instauração contínua de novos processos”. (Acórdão 1629569, 07023982920228070003, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022). 12. Nesse ínterim, a conduta acima subsome-se à contravenção penal do art. 47 da LCP, sendo medida imperativa a submissão do réu/apelado aos efeitos sancionatórios da norma incriminadora. 13. Passo à dosimetria. Na primeira fase, não vislumbro qualquer mácula às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base em seu mínimo legal (15 dias de prisão simples). Na segunda etapa, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 15 dias de prisão simples. 14. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a não verificação de reincidência e a análise favorável de todas as circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial aberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Noutro vértice, com fulcro no artigo 44, inciso I, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da VEPEMA. 15. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando o réu/apelado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal do art. 47 do DL 3688/41, substituída por UMA pena restritiva de direito, a ser fixada pelo Juiz da VEPEMA”. Com isso, o paciente foi condenado à pena 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto pela prática da contravenção penal do artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41. Da leitura atenta dos atos transcritos, percebe-se que a autoridade apontada como coatora, ao reformar a sentença absolutória expôs, de forma concreta, suficiente e adequada, os fundamentos que levaram à condenação do paciente. Conquanto sucinta a fundamentação (característica do procedimento dos Juizados Especiais), é possível extrair as razões que levaram ao convencimento do Colegiado em sentido contrário ao da conclusão da sentença, constando da ementa os elementos de convicção tomados como base para a reforma do julgado. Ainda que a Defesa questione pormenores da referida prova, recorda-se que a ação manejada não se presta a reanalisar, em profundidade, todo o acervo probatório para fins de concluir pela suficiência ou não dos elementos que ampararam a reforma da sentença. Trata-se de proceder inviável na via estreita, sob pena de transformar o presente remédio em nova via de irresignação. Assim, tendo o magistrado avaliado as provas e, a partir delas, formado livremente seu convencimento, declinando razões idôneas para tanto, não resta caracterizada situação de teratologia ou de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a admissão do presente writ. Poderia, em tese, haver eventual cerceamento da liberdade do paciente levando-se em conta o regime do cumprimento da pena fixado no julgado impugnado, contudo não há informação sobre expedição de carta de guia para execução da pena. Assim, não há fundamento para deferir medida liminar. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à Turma Recursal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator